Tribunal: CARF
Processo: 10920.004514/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTROLE ADMINISTRATIVO DE VALIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES RECEBIDOS POR CÔNJUGE. ALEGADO ERRO COMETIDO POR OCASIÃO DO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA (DAA/DIRF). DESCARACTERIZAÇÃO DE ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DO USO DO RECURSO VOLUNTÁRIO COMO SUCEDÂNEO DE RETIFICAÇÃO DECLARATÓRIA.
Nos termos da Súmula CARF 33, declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
Como o recurso voluntário tem por objetos possíveis a motivação e a fundamentação do lançamento, eventual lapso cometido pelo contribuinte na interpretação da necessidade ou das vantagens e das desvantagens do registro de cônjuge como dependente, não pode ser corrigido por este Colegiado.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.004514/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.238 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
PEDRO DE ROSARIO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
CONTROLE
ADMINISTRATIVO
DE
VALIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 11, “não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal”.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES RECEBIDOS POR CÔNJUGE.
ALEGADO ERRO COMETIDO POR OCASIÃO DO PREENCHIMENTO
DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DE IMPOSTO
DE RENDA DA PESSOA FÍSICA (DAA/DIRF). DESCARACTERIZAÇÃO
DE ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DO USO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO
COMO
SUCEDÂNEO
DE
RETIFICAÇÃO
DECLARATÓRIA.
Nos termos da Súmula CARF 33, “declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de
ofício”.
Como o recurso voluntário tem por objetos possíveis a motivação e a
fundamentação do lançamento, eventual lapso cometido pelo contribuinte na
interpretação da necessidade ou das vantagens e das desvantagens do registro
de cônjuge como dependente, não pode ser corrigido por este Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.004514/2007-91
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.238 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.004514/2007-91

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Após revisão da Notificação de Lançamento de no 2005/609420182663079, lavrada em
06/08/2007, (fls 08/12), foi emitido o Termo Circunstanciado/DRF/JOI/SAFIS/19/11 e
Despacho Decisório SAFIS/MALHA no 19/2011, (fls. 18/22), que alterou o valor do
Imposto de Renda lançado naquela Notificação. Assim, passou a se exigir o valor de R$
1.890,22 de IRPF-Suplementar, relativo ao exercício de 2005, acrescidos de multa de
ofício de 75% e juros selic.
A fiscalização informa que o lançamento teve como base a glosa de Imposto Pago no
valor de R$ 129,79 e a omissão de rendimentos no valor de R$ 21.188,04, sendo: R$
9.300,00, referente ao rendimento do próprio declarante e R$ 11.888,04 relativo ao
dependente de CPF no 743.869.309-06, constantes em DIRF/2004.
Às fls. 40/41, a SACAT/DRF/JOI informa que o contribuinte apresentou manifestação
acerca do Despacho Decisório SAFIS/MALHA no 19/2011, o qual defere a proposta de
manutenção parcial do crédito, realizado no Termo Circunstanciado/SAFIS no 19/2011,
informando ainda que atendeu aos preceitos estabelecidos no art. 6o, § 3o da Norma de
Execução Conjunta Cofis/Codac no 03, de 23 de dezembro de 2010.
O contribuinte apresentou tempestivamente impugnação de fls. 25 a 27, alegando em
síntese que:
- por equivoco de quem realizou a declaração (um amigo) deveria ter indicado sua
esposa Rosalba Cardoso do Rosário apenas na ficha “identificação do cônjuge”, porém
constou indevidamente como dependente em sua declaração;
- a esposa, apesar de possuir renda própria, está abaixo do limite de isenção;
- tentou realizar a retificação, sem sucesso, porque o processo já tinha sido aberto;
Do Mérito:
- Desde o primeiro momento se tivesse sido efetuado o preenchimento como realmente é
com minha esposa apenas sendo figurando no item " INFORMAÇÕES DO cônjuge "
com sua renda de RS 11.888,04 não teria ocorrido tal transtorno .
Por fm, solicita que seja acatada a impugnação.
É o relatório.
O contribuinte não se manifesta quanto à glosa no valor de R$ 129,79, de forma que é
de se considerar matéria não contestada. Para isso, aplicam-se os arts. 17 e 21 do
Decreto no 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
...
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.238 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.004514/2007-91

Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de
trinta dias, para cobrança amigável. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Em relação à matéria impugnada referente aos rendimentos de sua esposa, ao incluí-la
em sua declaração de ajuste como dependente, o contribuinte deveria também ter
efetuado a inclusão dos rendimentos auferidos por ela. Assim não o fez em momento
oportuno, ou seja, não apresentou a retificação da declaração espontaneamente, antes de
iniciado o procedimento fiscal, que para o presente caso consubstanciou-se na
Notificação
de
Lançamento/Imposto
de
Renda
Pessoa
Física
no
2005/609420182663079, às fls. 08/12.
Para melhor esclarecer essa questão, cabe apresentar o disposto no § 1o do artigo 147 do
Código Tributário Nacional-CTN, onde determina que:
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Portanto, não é admissível a retificação pleiteada.
Assim, tendo sido identificada na DIRF/2004 rendimentos vinculado ao CPF de
dependente registrado na DIRPF/2005 do contribuinte, correta, portanto, a lavratura de
notificação de lançamento para apurar o crédito tributário devido pelo impugnante,
Ressaltando que o contribuinte, ao optar por incluir dependentes em sua Declaração de
Ajuste Anual e aproveitar as respectivas deduções, deve, obrigatoriamente, oferecer à
tributação os rendimentos por eles auferidos.
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo R$ o valor de
R$
1.890,22
de Imposto de Renda Suplementar apurado no Termo
Circunstanciado/DRF/JOI/SAFIS/19/11, acrescidos de multa e juros.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Ao incluir em sua declaração de ajuste dependentes que possuam rendimentos pessoais,
o contribuinte deve incluir estes rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 04/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
há omissão de rendimentos foi originada por erro de preenchimento da
declaração, sendo improcedente o lançamento;
b)
ocorreu a prescrição da cobrança do crédito tributário.
É o relatório.

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.238 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.004514/2007-91

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado consistem em
decidir-se se é (a) cabível o reconhecimento de prescrição intercorrente, neste momento, e (b) se
é o registro de cônjuge como dependente pode ser considerado um erro material, ou se se trata de
uma opção interpretativa do sujeito passivo.
Rejeito a alegada prescrição intercorrente, nos termos da Súmula CARF 11.
Rejeito o alegado erro material cometido por ocasião do registro da cônjuge como
dependente, na medida em que o recorrente possuía, à época da elaboração da declaração, plena
capacidade de conhecer e de interpretar a legislação tributária, de modo a realizar escolha
informada acerca da possibilidade legal, bem como das vantagens e das desvantagens, dessa
opção.
No campo administrativo, eventual correção seria teoricamente possível, antes de
iniciado qualquer procedimento fiscalizatório, pois o recurso voluntário não é sucedâneo de
retificação declaratória (cf., por analogia, a Súmula CARF 33).
Em sentido semelhante, confiram-se o seguinte precedente:

Numero do processo: 13631.001951/2008-87
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 27 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Mon Sep 14 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DE
PEÇA
IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA. Cabível a
aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator transcrever a decisão de
1a instância - quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS
POR
DEPENDENTE.
INFORMAÇÃO
EM
DECLARAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem
ser incluídos na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do
declarante somados para efeitos de tributação na declaração.
Numero da decisão: 2001-003.702
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honório Albuqueruqe de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Marcelo Rocha Paura - Relator Participaram das
sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório Albuquerque de Brito
(Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: Marcelo Rocha Paura
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.238 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.004514/2007-91

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 71
DF CARF MF
Original